Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra de sentença de extinção proferida em liquidação de sentença por arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em analisar a viabilidade da liquidação da sentença em autos apartados, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 509, §1o, do CPC permite a instauração de autos apartados para liquidação de sentença quando a obrigação for ilíquida, como ocorre neste caso, em que há necessidade de apurar o valor correspondente ao custo do tratamento negado pelo plano de saúde, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor final da condenação.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a obrigação de fazer, ao estabelecer a cobertura de procedimentos médico-hospitalares, possui montante econômico aferível e que pode ser liquidado, por ter natureza condenatória com valor intrínseco passível de quantificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação provida para cassar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “Não especificados os valores exatos para o tratamento médico, a liquidação por arbitramento é o procedimento adequado para quantificar a obrigação de fazer, sobre a qual vai incidir o percentual fixado para honorários de sucumbência. De acordo com o art. 509, §1o, do CPC, ao credor é lícito promover a liquidação em autos apartados.”.